Tribunal: TJDFT
Processo: 0754631-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754631-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUNIOR ALVES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ 1 VARA ENTORPECENTE DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por Weber Lacerda Marafão Farias, OAB/SP 218.198, em favor de JUNIOR ALVES DE SOUSA, preso em flagrante em 7.12.2024. Narra que moradores de rua de Planaltina/DF foram abordados pela Polícia Militar por estarem usando substâncias ilícitas e apontaram o apartamento onde se encontrava o paciente, acompanhado de aproximadamente doze pessoas, como o local de origem das drogas. Alega não ter sido encontrada qualquer substância em revista pessoal e no local, porém, o réu ficou preso por ter o registro de outros delitos. Reclama ser o único a permanecer preso e alega ausência de materialidade, em razão de ínfima quantia de 1,69 gramas de substância análoga a cocaína, falta de denúncia contra o paciente e o fato de que não terem sido encontradas anotações, balanças, eppendorf ou quaisquer outros instrumentos. Requer a análise do laudo da substância e a liberdade do réu. É o relatório. Decido. A atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância está regulamentada pelo Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, no qual há o rol das hipóteses de cabimento. Confira-se o teor do artigo 3o do mencionado normativo: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por sua vez, o § 1o do referido artigo preconiza: “No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” O caso ora em apreciação consiste em prisão em flagrante convertida em preventiva, e, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está constatada. Nos autos do inquérito policial (0716616-85.2024.8.07.0005), consta o auto de prisão em flagrante (ID 220098239), do qual se extrai informações da dinâmica dos acontecimentos. O relato é de que a câmera de segurança do apartamento de propriedade de Gabriela registrou que, 20 a 25 minutos antes da chegada dos policiais, Ajóivomar, juntamente com a proprietária e o ora paciente contabilizavam as drogas e conversavam a respeito do depósito, da distribuição e dos valores. Há, ainda, a informação de que Junior Alves de Sousa já era investigado pela 16a DP desde 20.6.2024, quando foi registrada a ocorrência 5957/2024 – 16a DP, em que o paciente recebia dinheiro pelo fornecimento de drogas, contudo, não havia todos os elementos para confirmar que fornecia drogas para traficantes menores que, por via de consequência, vendiam na área central de Planaltina/DF, onde há rodoviária, escolas e centro comercial. No Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar) – ID 220099105, foi examinado a porção de 1,69 gramas e o resultado, corroborado pelo laudo definitivo (ID 221032826), foi o seguinte: O resultado POSITIVO no teste colorimétrico sugere a presença da substância cocaína. Outras substâncias, como lidocaína, tetracaína e cetamina também respondem positivamente ao teste. Foi então decretada a prisão preventiva de Gabriela, Ajóivomar e Junior Alves de Sousa em 7.12.2024, todos indiciados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35 da Lei 11.343/2006 (ID 220099106). Na folha de antecedentes criminais do paciente (ID 220101424), constam 04 (quatro) incidências: art. 155, caput combinado com art. 14, II, CP (29.7.2004); art. 155, CP (25.9.2009); art. 33, caput, Lei 11.343/06 (20.2.2013) e art. 33, caput, Lei 11.343/06 (5.6.2024). Na certidão de passagem, emitida pelo TJDFT, há o registro de processos ajuizados no segundo semestre de 2024 de receptação culposa, medida protetiva decorrente de violência doméstica, além dos crimes em epígrafe. É oportuno destacar excerto trecho relevante da audiência de custódia (ID 220124920): No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O Ministério Público do Distrito Federal apresentou a denúncia no ID 221568989, descrevendo a seguinte conduta: Nas mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado JUNIOR, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, na residência de Gabriela, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de cocaína/crack, compostas por várias pedrinhas, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 1,69g (um grama e sessenta e nove centigramas), conforme laudo definitivo no 77.382/2024– ID 221032826. Desde uma data que não se pode precisar, mas que perdurou até 06 de dezembro de 2024, os denunciados, consciente e voluntariamente, previamente acordados e com unidade de desígnios, associarem-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 da Lei 11.343/2006. (...) Em diligências no segundo piso, onde JUNIOR havia sido visto inicialmente, os policiais localizaram, na sacada de um dos apartamentos, mais precisamente no peitoril de uma das janelas, um papelote verde contendo 17 (dezessete) pedras de crack, prontas para comercialização. Em relação ao pedido de relaxamento formulado pela defesa de Junior, o representante do Órgão fiscalizador manifestou-se, em síntese, nos termos abaixo: As alegações da defesa não se sustentam quando confrontadas com as provas presentes no processo e a própria dinâmica dos fatos que ensejaram a prisão. A prisão de Junior se deu em razão de um flagrante delito, quando ele foi encontrado no local da ocorrência, em companhia de outros indivíduos, no momento em que uma substância entorpecente oi apreendida. Embora a defesa argumente que a droga não estava com o acusado, a circunstância de ele se encontrar naquele local, juntamente com outros envolvidos, e a apreensão de material ilícito, geram fundada suspeita de seu envolvimento com o tráfico de drogas. O fato de ele estar naquele endereço, na companhia de indivíduos conhecidos pela prática de crimes, e o registro de apreensão de substâncias entorpecentes no local, exigem uma análise cuidadosa de sua vinculação com as atividades criminosas realizadas ali. Ademais, a defesa não apresentou qualquer evidência concreta de que Junior não tenha alguma relação com os demais envolvidos ou com as atividades ilícitas que estavam sendo praticadas naquele momento. As alegações de que ele apenas realizava trabalho comunitário de recuperação de dependentes químicos carecem de comprovação substancial, especialmente considerando o contexto em que a prisão ocorreu. De igual modo, na oportunidade de recebimento da denúncia (ID 221607709), a decisão, embora não tenha conhecido do pedido de revogação da prisão do paciente, teceu considerações relevantes. Isso porque destacou não ter ficado demonstrado qualquer ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez inexistentes elementos novos que pudessem alterar a constatação da participação do réu no crime de tráfico de drogas, que foi inclusive registrado por imagens captadas por câmera eletrônica instalada no apartamento de Gabriela. Com efeito, do exame dos autos não emerge flagrante ilegalidade da prisão nem abuso de poder a justificar a expedição de alvará de soltura. Tampouco verifico alteração nas condições fáticas e processuais indicadas pelo juízo da custódia, na oportunidade em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. Destarte, a segregação do paciente, ante ao contexto da prisão, objetiva assegurar a garantia da ordem e da saúde pública, havendo indícios da materialidade delitiva e da autoria. Ademais, a pena em abstrato é superior a 4 (quatro) anos. Presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, CPP. Por essas razões, nesta análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade a autorizar a concessão de liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, Relator originário, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. BRASÍLIA, DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista